Tribunal: STF
Processo: RE 466268
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO.
   DESAPROPRIAÇÃO. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
   TRANSITÓRIAS. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.